Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Associação Positiva de Brasília  APB contra o Acórdão 1525/2025  TCU  2a Câmara, que julgou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 8.675/2021-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas) que julgou a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Coordenação Geral de Convênios, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Turismo, em razão de os produtos do convênio apresentados pela Brasiliatur não atenderem às especificações do Termo de Referência do Convênio 744/2007 (Siafi 599.909), celebrado entre o Ministério do Turismo e a Brasiliatur, que teve por objeto a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável  PDITS de Brasília e demais Regiões Administrativas do DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Associação Positiva de Brasília - APB contra o Acórdão 1525/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pela Associação Positiva de Brasília para, no mérito, dar-lhe provimento e declarar nulo o Acórdão 1525/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, na pessoa do atual advogado constituído.